Tribunal: TJES
Processo: 5014633-20.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014633-20.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIO DE OLIVEIRA FILHO

APELADO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESA. JUNTA COMERCIAL. FALSIDADE DE ASSINATURA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela Junta Comercial do Estado do Espírito Santo – JUCEES em face de sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos para declarar nulidade de atos societários por falsidade de inclusão de acionista, determinar exclusão de registros e condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). O apelado demonstrou que assinaturas em atos de transformação societária da empresa CIAO Telecom S/A foram falsificadas, resultando em inclusão indevida como acionista e subsequentes execuções judiciais contra patrimônio pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se existe litisconsórcio passivo necessário entre a autarquia e a sociedade empresária beneficiária do ato; (ii) estabelecer se a pretensão de nulidade de ato societário fundado em fraude está sujeita à prescrição ou decadência; (iii) determinar se a responsabilidade da Junta Comercial por omissão no dever de fiscalização da regularidade formal de assinaturas submete-se ao regime objetivo; (iv) avaliar a ocorrência de dano moral indenizável decorrente da manutenção de registro fraudulento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de litisconsórcio passivo necessário deve ser rejeitada, pois a causa de pedir centra-se na anulação de atos administrativos e na omissão da JUCEES em aferir a regularidade formal de documentos sob guarda, sendo a pretensão de exclusão do nome independente da vontade da empresa.

A prejudicial de prescrição não prospera porque o negócio jurídico nulo, fundado em falsidade material e ausência de manifestação de vontade, não é suscetível de confirmação nem convalesce pelo decurso do tempo, conforme art. 169 do Código Civil.

A responsabilidade civil das autarquias por atos comissivos e omissivos segue o regime objetivo previsto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exigindo apenas o dano, a omissão administrativa e o nexo de causalidade.

Compete à autoridade do registro empresarial o dever de verificar a autenticidade e legitimidade do signatário, conforme art. 1.153 do Código Civil e Lei Federal nº 8.934/1994.

A omissão da autarquia em suspender os efeitos de atos com indícios substanciais de falsificação grosseira, por ela própria reconhecidos, viola o art. 40, § 2º, do Decreto nº 1.800/1996 e configura falha na prestação do serviço público.

A sujeição do particular a bloqueios de ativos financeiros e ameaça de penhora de imóvel em razão de fraude registrária ultrapassa o mero aborrecimento, caracterizando dano moral mantido em R$ 6.000,00 (seis mil reais) pela razoabilidade frente a extensão do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O negócio jurídico nulo por ausência de manifestação de vontade decorrente de falsidade de assinatura é insuscetível de prescrição ou decadência.

A Junta Comercial responde objetivamente por danos causados ao permitir o arquivamento e a manutenção de atos societários com falsificação grosseira de assinaturas.

A omissão da autarquia em suspender efeitos de ato suspeito de fraude, após provocação administrativa e constatação de indícios, caracteriza falha no serviço e nexo causal com o dano sofrido pelo prejudicado.

A inclusão indevida de pessoa em quadro societário por fraude, resultando em cobranças e execuções judiciais, gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 167, 169 e 1.153; Lei nº 8.934/1994; Decreto nº 1.800/1996, art. 40, § 2º; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.195.070/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 09/02/2026; STF, RE 1455038 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, j. 05/11/2024; STF, RE 495740 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 15/04/2008.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5014633-20.2024.8.08.0024

APELANTE: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – JUCEES

APELADO: MARIO DE OLIVEIRA FILHO

JUIZ DE DIREITO: DR. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOT
O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela J
UNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – JUCEES
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública Estadual de Vitória – Comarca da Capital.

A sentença recorrida id 56054043 julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial para declarar a nulidade dos atos societários nos quais o Autor,
MARIO DE OLIVEIRA FILHO
, foi falsamente incluído como acionista ou membro do Conselho de Administração da empresa CIAO Telecom S/A; determinar que a JUCEES exclua o nome do requerente de seus registros; e condenar a autarquia ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros de mora pelos índices da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA.

Em suas razões recursais id 16290049, a JUCEES suscita a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com a sociedade empresária; argui a prescrição quinquenal da pretensão; defende a ausência de responsabilidade civil por ser atividade meramente formal e por configurar fato de terceiro; e questiona a existência de danos morais, pleiteando, subsidiariamente, a redução do valor fixado.

Em contrarrazões id 16290055, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, ressaltando que a própria autarquia reconheceu indícios de falsificação grosseira, mas quedou-se inerte, resultando em graves prejuízos patrimoniais ao Autor em execuções judiciais.

De plano, passo ao exame das preliminares.

PRELIMINAR - DA NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO

A autarquia recorrente sustenta a nulidade do feito em razão da ausência da empresa CIAO Telecom S/A no polo passivo, dizendo necessário o litisconsórcio.

Contudo, a insurgência não merece prosperar.

A Lei n.º 8.934/1994 atribuiu à Junta Comercial a competência exclusiva pelo registro de atos constitutivos de empresas e empresários, incumbindo-lhe o papel de garantidora da regularidade formal desses atos.

A ação possui causa de pedir centrada na anulação de atos administrativos levados a efeito pela JUCEES e na definição de seu agir omissivo frente ao dever de aferir a regularidade formal dos documentos sob sua custódia, ao que não se legitima a empresa CIAO Telecom S/A.

Apurada a fraude na inserção do nome do Autor nos registros públicos, a pretensão de exclusão independe da manifestação de vontade da Empresa.

Portanto, não se verifica a hipótese de litisconsórcio necessário, razão pela qual
rejeito a preliminar.

PREJUDICIAL DE MÉRITO - DA PRESCRIÇÃO

A Recorrente aduz a ocorrência de prescrição quinquenal, sob o argumento de que os atos societários questionados datam de 2011.

Sem razão.

Prima facie, cumpre registrar que, conforme preceitua o artigo 169 do Código Civil, o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo.

No caso vertente, a causa de pedir reside na falsidade ideológica e material de assinaturas, o que implica na inexistência de manifestação de vontade, vício insanável que gera nulidade absoluta.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já consagrou tal exegese em casos análogos, ao assentar que
"
A alegação é de simulação (venda por interposta pessoa), a qual, segundo o Código Civil (art. 167), gera a nulidade absoluta do negócio jurídico. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo (art. 169 do CC). Portanto, sendo a simulação uma causa de nulidade absoluta, o vício é insuscetível de prescrição ou decadência.
"
(REsp n. 2.195.070/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 13/2/2026.)

Ademais, ainda que se cogitasse de prazo prescricional, a fraude foi formalmente identificada pelo Autor apenas em 2018, ocasião em que formulou pedido administrativo dirigido à JUCEES.

Tal procedimento interrompeu a fluência de qualquer prazo prescricional até a resposta final da autarquia em 2019, nos moldes do entendimento firmado pelo STJ no sentido de que o pleito administrativo suspende a prescrição. Portanto, rejeito a prejudicial.

MÉRITO

Quanto ao cerne da lide, de início, cumpre observar, com a devida vênia, que ao contrário do que restou consignado na sentença,
a responsabilidade civil por atos comissivos e omissivos dos entes públicos e autarquias submete-se ao regime da responsabilidade
objetiva
.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a responsabilidade objetiva do Estado, prevista no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, abrange atos omissivos do poder público quando demonstrado o nexo causal entre a falta de agir e o dano.

Em julgado do seu Tribunal Pleno, a Corte Constitucional deixou assente que
“A jurisprudência do STF afirma que a responsabilidade civil do Estado, prevista no § 6º do art. 37 da Constituição, é
objetiva
, exigindo três requisitos: (i) o dano; (ii) uma ação
ou omissão
administrativa; e (iii) o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano. O Supremo Tribunal Federal afirma, contudo, que a responsabilidade objetiva é afastada diante de fato exclusivo da vítima ou de terceiro e de caso fortuito ou força maior
.” (RE 1455038 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 05-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-334 DIVULG 07-11-2024 PUBLIC 08-11-2024).

Na mesma linha, acresço, segundo o sempre lembrado Min. Celso de Mello, que "
Os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do Poder Público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade material entre o 'eventus damni' e o comportamento positivo (ação)
ou negativo (omissão)
do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do Poder Público que tenha, nessa específica condição, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal. Precedentes.
A omissão do Poder Público, quando lesiva aos direitos de qualquer pessoa, induz à responsabilidade civil objetiva do Estado
, desde que presentes os pressupostos primários que lhe determinam a obrigação de indenizar os prejuízos que os seus agentes, nessa condição, hajam causado a terceiros. Doutrina. Precedentes. (...)"
(RE 495740 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 15/04/2008, DJe-152 DIVULG 13-08-2009 PUBLIC 14-08-2009).

Subsumindo tais preceitos ao caso dos autos, verifica-se que a causa de pedir repousa no descumprimento do dever legal imposto pelo art. 1.153 do Código Civil e pela Lei Federal nº 8.934/94 à JCEES.

À autoridade competente para o registro empresarial incumbe o dever de verificar a autenticidade e a legitimidade do signatário do requerimento, fiscalizando a observância das prescrições legais.

No caso em tela, o Autor-Apelado logrou êxito em demonstrar que foi inserido indevidamente como acionista em atos de transformação societária mediante falsificação de assinaturas.

A própria JUCEES, em resposta administrativa ao Ofício nº 0075/2019, admitiu textualmente a existência de algumas assinaturas que em nada se assemelhavam às do requerente, reconhecendo expressamente os fortes indícios de falsificação grosseira.

Entretanto, apesar da constatação do vício, a autarquia omitiu-se em suspender os efeitos dos atos suspeitos, violando o art. 40, § 2º, do Decreto nº 1.800/96, que impõe a suspensão dos efeitos do ato quando houver indícios substanciais de falsificação.

Tal omissão configura falha direta na prestação do serviço público, permitindo que a fraude perpetrada por terceiros gerasse efeitos jurídicos válidos perante a sociedade, e deletérios perante o Autor.

Não prospera a alegação de excludente por fato de terceiro, pois a negligência da autarquia ao permitir o arquivamento e a manutenção de atos com falsificação grosseira — por ela mesma reconhecida — rompe o argumento de inevitabilidade do evento.

No tocante aos danos morais, as razões de apelação da JUCEES revelam-se genéricas, limitando-se a tecer considerações abstratas sobre tal espécie de dano, sua caracterização e a vedação ao enriquecimento ilícito.

Portanto, não traz o Estado
razões concretas a permitir dissentir do Juízo a quo quanto a caracterização do dano no caso presente, tampouco quanto ao valor da indenização arbitrado.

O apelado, por seu turno, demonstrou satisfatoriamente sua sujeição a ações executivas e Reclamações Trabalhistas de expressivo valor, inclusive com pedidos de bloqueios de ativos financeiros e de penhora de seu único imóvel em razão da condição de acionista fraudulentamente atribuída.

Tais circunstâncias ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, atingindo a dignidade e a estabilidade financeira do Autor, o que justifica a manutenção da condenação.

O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado pelo Juízo a quo, longe de ser aviltante, revela-se módico e razoável frente a extensão do dano e ao caráter pedagógico da medida.

Posto isto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença em todos os seus termos jurídicos e fundamentais.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 5% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.